Tribunal: TJDFT
Processo: 0759076-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 282, §§ 6o E 7o, DO CTB. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PELO COLEGIADO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL SEM EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a nulidade do processo administrativo de trânsito.
2. Sustenta o embargante, em síntese, omissão quanto ao exame da decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como outras teses relativas à regularidade do processo administrativo.
3. Requer o saneamento das omissões, com atribuição de efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, especialmente quanto à análise da decadência do direito de aplicar a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, e se o eventual reconhecimento do vício autoriza a modificação do julgado.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
6. No caso concreto, assiste razão ao embargante.
7. O acórdão embargado, ao reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, afastou a nulidade do processo administrativo, mas deixou de apreciar questão essencial suscitada desde a petição inicial: a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
8. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que deveria ter sido examinada pelo Colegiado, sobretudo porque, ao afastar o fundamento acolhido na sentença, impunha-se o enfrentamento das demais teses capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
9. Nos termos do art. 282, § 6o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 360 dias, quando houver apresentação de defesa prévia, contado da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa.
10. O § 7o do referido dispositivo estabelece que o descumprimento desse prazo implica decadência do direito de aplicar a penalidade.
11. No caso dos autos, verifica-se que o processo administrativo referente à penalidade de multa foi encerrado, seja com o esgotamento do prazo para interposição de recurso, nos termos do art. 290, II, do CTB, seja, ainda que sob a perspectiva mais favorável à Administração, com o pagamento da multa, nos termos do art. 290, III, do mesmo diploma legal.
12. A partir de qualquer desses marcos, iniciou-se a contagem do prazo decadencial para a expedição da notificação da penalidade de suspensão.
13. Contudo, a notificação da penalidade de suspensão somente foi expedida em momento posterior ao prazo legal, conforme demonstrado nos autos.
14. Assim, evidenciado o transcurso do prazo superior a 360 dias entre a conclusão do processo administrativo da multa e a expedição da notificação da penalidade de suspensão, resta configurada a decadência do direito sancionatório da Administração.
15. A propósito, a jurisprudência desta Turma Recursal tem exigido a efetiva prática de atos aptos a impulsionar o processo administrativo, não sendo suficientes meras movimentações internas ou registros sistêmicos desacompanhados de comprovação da regular notificação do administrado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2066783, 0711151-28.2025.8.07.0016, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, julgado em 12/11/2025, publicado no DJe em 28/11/2025.
16. Desse modo, a omissão verificada é relevante e possui aptidão para modificar o resultado do julgamento.
17. Uma vez suprido o vício, o reconhecimento da decadência constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da procedência do pedido inicial, ainda que por motivo diverso daquele adotado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
18. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
19. Em consequência, reforma-se o acórdão embargado, para negar provimento ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF e restabelecer a sentença de procedência, por fundamento diverso.
Tese de Julgamento: A ausência de apreciação da decadência do direito de aplicar penalidade administrativa de trânsito configura omissão sanável em embargos de declaração, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes quando evidenciado o transcurso do prazo previsto no art. 282, §§ 6o e 7o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282, §§ 6o e 7o, e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066783, 0711151-28.2025.8.07.0016, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, julgado em 12/11/2025, publicado no DJe em 28/11/2025.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.